Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO A PACIENTE DO SUS. TABELA PRATICADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. CRITÉRIO DE VALORAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. RETIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO PRECEDENTE. APELO PROVIDO EM PARTE.
1. A Presidência deste colendo Tribunal de Justiça, em juízo de admissibilidade, determinou a remessa dos presentes autos a este Órgão Julgador para que este colegiado exerça o juízo de retratação ou o refute, à luz do decidido no Recurso Extraordinário no 666.094/DF (Tema 1033).
2. Em consonância com o julgamento do RE 666.094/DF (Tema 1033) do Supremo Tribunal Federal, fixou-se que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS deve adotar o mesmo critério utilizado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, considerando a Tabela SUS ajustada com o IVR. A decisão anterior foi retificada parcialmente para adequar o critério de cálculo do ressarcimento.
3. Considerando que o Juízo a quo constituiu título executivo judicial, no valor de R$ 18.903,86, em face do Distrito Federal (sentença confirmada pelo Aresto no 1228213), atinente aos gastos com as despesas médicas/hospitalares do paciente Otone Alencar (08 a 13 de dezembro de 2018) realizadas no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia/DF atinentes, necessário retificar o critério a ser utilizado quando da aferição do valor do ressarcimento.
4. A apuração do valor a ser ressarcido ao Hospital apelado será realizada em liquidação por arbitramento no juízo de origem. Os demais fundamentos do acórdão anterior foram mantidos.
5. Apelação parcialmente provida, com a alteração do critério de cálculo do ressarcimento, que deverá seguir os parâmetros definidos na Tabela do SUS, ajustados pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR).